Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DÉBITOS DE CARTÕES DE CRÉDITO NÃO SOLICITADOS. NOVA COBRANÇA DEPOIS DO ESTORNO E CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO DOBRADA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. A emissão de cartões de crédito não solicitados gravita no âmbito da súmula 479 do STJ, segundo a qual "[a]s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Viola a boa-fé objetiva a conduta do banco e da operadora do cartão que reconhecem a cobrança indevida de despesas decorrentes de três cartões de crédito não solicitados, promovem, em 8/9/2023 o cancelamento dos contratos e o estorno das despesas decorrentes de fraude (ID 60775342, pág. 6), mas em 15/1/2024 lançam na conta corrente do cliente desconto de R$ 357,53, referente a suposto débito de um dos cartões cancelados (ID 60775281). Esse cenário atrai a aplicação da punição do parágrafo único do art. 42 do CDC.
5. A situação descrita nos autos, no entanto, não se mostra apta para a configuração dos danos morais. A restituição em dobro do valor indevidamente debitado é a punição necessária e suficiente para solver a questão. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir os danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios